Tribunal: TJPA
Processo: 0810448-37.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810448-37.2020.8.14.0000
PACIENTE: BEATRIZ RAFAELA ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TOMÉ-AÇU/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTS. 33 E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006
.
1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECRETAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INOCORRÊNCIA
. A decisão foi motivada na garantia da ordem pública, na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, diante das fortes provas da materialidade e da autoria delitiva, consubstanciadas com a quantidade de droga apreendida
:
04 (quatro) pedras de tamanho médio de substância entorpecente semelhante a “óxi”, com aparente potencial para preparar cerca de 225 (duzentas e vinte e cinco) petecas e mais 02 (dois) cubos de substância semelhante a maconha prensada, com potencial para fabricar cerca de 15 (quinze) cigarros), uma balança de precisão e R$ 900,00 (novecentos reais) em dinheiro
, demonstrando total menosprezo com o império da lei. Ademais, o magistrado justificou ainda a medida constritiva visando impedir que a paciente possa estimular condutas da mesma natureza.
2. CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR.

FILHOS MENORES DE DOZE ANOS. POSSIBILIDADE,
haja vista ser mãe e imprescindível aos cuidados especiais de duas crianças menores de 12 (doze) anos de idade, conforme o previsto em lei e o consolidado no entendimento do Supremo Tribunal Federal, no HC Coletivo nº 143.641/SP.
3.

ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar, interposto em favor de
BEATRIZ RAFAELA ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO
, figurando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tomé Açu/PA.

Narra a impetração que
a paciente foi presa em flagrante delito na data de 08/10/2020, tendo sido a custódia flagrancial homologada e convertida em preventiva, pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu, autoridade coatora, sob acusação de trazer consigo e transportar drogas ilícitas destinadas à comercialização, tratando-se, in casu, de 04 (quatro) pedras da substância entorpecente denominada benzoilmetilecgonina, na sua forma derivada popularmente conhecida como “oxi”; 02 (dois) invólucros da droga cannabis sativa, vulgarmente chamada de “maconha”; 01 (uma) balança de precisão, e; a quantia de R$900,00 (novecentos reais). Ato contínuo, a paciente indicou o local de distribuição dos entorpecentes e ainda levou os policiais às residências dos seus 03 (três) comparsas, que estavam associados para a traficância e também foram flagrados portando drogas ilícitas destinadas à mercancia, além de vultosa quantia em espécie.

No intuito de demonstrar o constrangimento ilegal na manutenção do segregação provisória, a impetrante invoca os seguintes argumentos: fundamentação inidônea do decreto prisional; ausência de justa causa para manutenção da constrição, em virtude da inexistência dos requisitos legais da medida extrema; possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas da prisão, ante as condições pessoais favoráveis da paciente, e; conversão da prisão preventiva em domiciliar, tendo em vista que ela possui 02 (dois) filhos menores de idade, sendo 01 (um) menino de 08 (oito) anos e 01 (uma) bebê lactante de apenas 04 (quatro) meses, os quais se encontravam sob seus cuidados. Ao final, requer o deferimento liminar da ordem, para que seja expedido o respectivo alvará de soltura, e, após os trâmites legais, a concessão definitiva da ordem, revogando a decisão impetrada.

Os autos me vieram conclusos, pelo que indeferi a liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade coatora.

Em documento de ID 3898492, o Juízo coator apresentou informações esclarecendo,
in verbis
:

“(...)
A Paciente BEATRIZ RAFAELA NASCIMENTO ALBUQUERQUE foi autuada em flagrante no dia 08/10/2020, juntamente com Adriano Oliveira Batista, Carmita dos Santos e Célio Ferreira, em razão da suposta prática dos delitos tipificados nos artigos 33 e 35, da Lei n. 11.343/06. Noticiam os autos os flagranteados foram detidos no dia em questão, entre as 16h e as 19h, aproximadamente, depois que uma guarnição da polícia militar recebeu informações de que uma mulher estaria indo de Belém para distribuir droga na cidade de Tomé-Açu. A mulher foi identificada como sendo a primeira falgranteada, ora paciente, e, após a abordagem, com ela teriam sido apreendidas 4 pedras de óxi, 2 cubinhos de maconha, 1 balança de precisão e a quantia de R$ 900,00. Beatriz teria ido ao local da distribuição da droga, levando os policiais às residências dos demais flagranteados. Com o flagranteado Adriano teriam sido apreendidas 14 cabeças de maconha e, com o casal Carmita e Célio, 8 petecas de óxi e a quantia de R$ 11.477,95. A prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva após representação da Autoridade Policial, consoante os fundamentos do art. 312 do CPP delineados na decisão competente. Audiência de custódia realizada em 13/10/2020. A Defesa da ora paciente formulou pedido de liberdade provisória ou substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, considerando a sua condição de mãe de dois filhos menores de doze anos de idade.

Após manifestação do Ministério Público, o pedido foi indeferido, considerando tratar-se de situação excepcional, que afasta a aplicação da previsão legal de concessão da prisão domiciliar à hipótese em questão, nos termos da decisão acima mencionada. Atualmente, os autos encontram-se em secretaria aguardando a apresentação do Inquérito Policial para remessa ao Ministério Público. A paciente não possui antecedentes criminais, conforme certidão anexa. Poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social e personalidade. Essas são as informações que este Juízo tinha a prestar a Vossa Excelência, colocando-me à disposição para outros esclarecimentos que porventura se fizerem necessários.
(...).”

Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva, que opinou pela
concessão
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

Cinge-se a impetração na alegação de constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, ante a ausência de fundamentação do decreto prisional,
ausência de justa causa para manutenção da constrição, em virtude da inexistência dos requisitos legais da medida extrema; possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas da prisão, ante as condições pessoais favoráveis da paciente, e; conversão da prisão preventiva em domiciliar, tendo em vista que ela possui 02 (dois) filhos menores de idade, sendo 01 (um) menino de 08 (oito) anos e 01 (uma) bebê lactante de apenas 04 (quatro) meses, os quais se encontravam sob seus cuidados.

No que tange a alegação de
ausência de fundamentação idônea para decretação e a manutenção da prisão preventiva da paciente, entendo não merecer guarida, uma vez que a decisão foi motivada na garantia da ordem pública, na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, diante das fortes provas da materialidade e da autoria delitiva, consubstanciadas com a quantidade de droga apreendida
:
04 (quatro) pedras de tamanho médio de substância entorpecente semelhante a “óxi”, com aparente potencial para preparar cerca de 225 (duzentas e vinte e cinco) petecas e mais 02 (dois) cubos de substância semelhante a maconha prensada, com potencial para fabricar cerca de 15 (quinze) cigarros), uma balança de precisão e R$ 900,00 (novecentos reais) em dinheiro
, demonstrando total menosprezo com o império da lei.

Ademais, o magistrado justificou ainda a medida constritiva visando impedir que a paciente possa estimular condutas da mesma natureza.

Desta forma, demonstrada a presença do
fumus comissi delicti e do periculum libertatis
, inexiste ilegalidade na decisão ora atacada, porque preenchidos os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, concluindo-se que está deve ser mantida. Nessa linha transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal:

HABEAS CORPUS PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR – ARTIGO 121, §2º, INC. IV, DO CÓDIGO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312 – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DO PROCESSO – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - NÃO SE MOSTRAM COMO ÓBICE PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

(396198, Não Informado, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-02-05, Publicado em 2018-02-08).

No que tange
ao pedido para
responder ao processo em liberdade, por possuir dois filhos menores de 12 (doze) anos,
merece guarida a pretensão da Impetrante.

Conforme acima exposto, a paciente possui requisitos pessoais favoráveis, podendo responder ao processo indo ao juízo diretamente, sem qualquer prejuízo à aplicação da lei penal, além de comprovar ser mãe de duas crianças menores de 12 (doze) anos, cujos cuidados se mostram imprescindíveis, sendo esta dependência presumida, conforme a decisão do Colendo Pretório Excelso.

Neste sentido:

FURTO QUALIFICADO EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PREVENTIVO. IMPROCEDÊNCIA. PRISÃO JUSTIFICADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS DIVERSAS E PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. ART. 318 CPP. ORDEM CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1 - Não há que se falar em falta de fundamentação para manutenção da constrição cautelar quando, além de provada a materialidade e presentes indícios de autoria, as decisões que decretaram e mantiveram a custódia cautelar encontram-se consubstanciadas, fundamentadamente, no resguardo da ordem pública – diante da gravidade do crime e da periculosidade revelada pelo modus operandi da paciente que, em conluio com outros agentes, foi responsável pelo desvio de vultosas quantidades de dinheiro da empresa em que trabalhava. 2 - Com o advento da Lei 13.257/2016, passou-se a admitir a substituição da prisão preventiva por domiciliar na situação de mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos, nos moldes do art. 318, V, CPP.

3 - Sendo a paciente comprovadamente mãe de menina de 8 anos de idade que necessita de seus cuidados, torna-se adequada a substituição da prisão preventiva pela domiciliar.

4 - Ordem concedida para substituir a prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar com monitoramento, sem prejuízo da fixação de outras medidas cautelares diversas da prisão pelo magistrado de primeiro grau, em decisão devidamente fundamentada. (TJPA - HABEAS CORPUS 0806737-92.2018.8.14.0000 PACIENTE: MARLEIDE RODRIGUES CARDOSO RELATOR(A): Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE)

O Ministro Ricardo Lewandowski decidiu que também nos casos de presas com condenação não definitiva deve ser aplicado o entendimento da Segunda Turma, garantindo-lhes a prisão domiciliar até o trânsito em julgado da condenação.

Desta feita, embora não despreze a gravidade do delito praticado (art. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06), entendo que as circunstâncias do caso autorizam a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, com o intuito de preservar os cuidados dos menores, o que, ao fim e ao cabo, atende a teleologia dos artigos 227 e 229 da Constituição da República.

Por todo o exposto,
concedo parcialmente a ordem para substituir a prisão preventiva pela prisão domiciliar
.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 14/12/2020